Tribunal: TJSP
Processo: 2213627-19.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que reformou a decisão denegatória de liminar em mandado de segurança, reconhecendo a inaplicabilidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS próprio e ICMS na qualidade de substituta tributária (ICMS-ST) com fundamento no julgamento do RE 598.677 (Tema 456) - Delegação genérica promovida pela Lei Estadual no 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que reformou a decisão denegatória de liminar em mandado de segurança, reconhecendo a inaplicabilidade da exigência de recolhimento antecipado de ICMS próprio e ICMS na qualidade de substituta tributária (ICMS-ST) com fundamento no julgamento do RE 598.677 (Tema 456) - Delegação genérica promovida pela Lei Estadual no 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao art. 426-A do RICMS/SP. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.